Tribunal: TJMT
Processo: 1004304-87.2021.8.11.0040
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004304-87.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDMAR NUNES MACHADO - CPF: 020.465.971-09 (EMBARGANTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1004304-87.2021.8.11.0040

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA
DE SORRISO
/MT

Recorrente:
EDMAR NUNES MACHADO

Recorrido:
TELEF
Ô
NICA BRASIL S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento: 14/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PARTES
. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
/RELATÓRIOS DE CHAMADAS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL.
RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 54 E 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o
deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor.

2. Trata-se de ação na qual
o
Recorrente postula indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

3
.
Malgrado a empresa Recorrida mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva.
Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à
empresa de telefonia
trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pel
o
consumidor, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante
“
call
center”,
ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art
igo
373, II, do Código de Processo Civil.

5. Telas sistêmicas/faturas
/relatórios de chamadas
colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

6. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo
.

7.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro,
ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10.

Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no c
aso, a inscrição indevida (Súmula n.º 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

11.
Sentença reformada.

1
2
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-s
e de ação em que o
Recorrente
EDMAR NUNES MACHADO
, postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
do pedido inicial e proced
ência d
o pedido contraposto
, com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida discutida nos autos no importe de R$ 228,16 (duzentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos)
.

Inconformado, o
Recorrente
EDMAR NUNES MACHADO
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da
empresa
de telefonia
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID 108554052
),
a
Recorrid
a

TELEF
Ô
NICA BRASIL S
/
A

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022